Tribunal: TJDFT
Processo: 0725828-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725828-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTOVAO CUNHA ESMERALDO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CHRISTÓVÃO CUNHA ESMERALDO contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento n.o 0712154-11.2022.8.07.0020, movida em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência objetivando o fornecimento e custeio do medicamento Doxorrubicina Lipossomal (ID 132486131): “Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência incidental visando nova tutela de urgência para determinar ao plano de saúde requerido que, no prazo de 48h, forneça e custeie o medicamente Doxorrubicina Lipossomal até a resolução da lide. A tutela de urgência foi concedida em id. 130822404, já que o medicamento inicialmente solicitado (SORAFENIBE) não é experimental, pois possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA (no 170560029) e foi recomendado por médico especializado (130512839). Sobreveio uma petição de id. 132404353 informando que “após o deferimento do pedido de tutela de urgência para o fornecimento do medicamento Sorafenibe 400mg, o estado de saúde do Requerente se agravou, forçando-o a realizar novos exames clínicos, oportunidade em que foi identificada a progressão da moléstia, conforme consta no relatório médico datado de 25/07/2022. Conforme consta, as primeiras aparições datam de 11/02/2022, e em pouco mais de 06 (seis) meses, o tumor está aparente e com quase 08 (oito) centímetros de diâmetro. Diante dessa nova realidade, o r. médico assistente indicou a continuidade do tratamento por meio da utilização de um medicamente mais forte – e agressivo – chamado Doxorrubicina Lipossomal, com ação intravenosa. Assim, dar-se-á início à quimioterapia.”. Conforme documento de id. 132404355, a parte ré negou sob a justificativa de que a indicação é considerada Off Label. É legítima a recusa da operadora de plano de saúde ao fornecimento de tratamento prescrito pelo médico, único responsável pela orientação terapêutica adequada ao paciente, sob o fundamento de que a sua utilização está fora das indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label), a teor do que determina o artigo 17, I, "c", da Resolução Normativa no 465/2021 - ANS, de 24 de fevereiro de 2021. Estando a negativa do plano de saúde baseada no contrato e legislação de regência, não há abusividade na conduta da operadora de saúde em recusar o tratamento ao paciente. (Acórdão 1430619, 07107588120218070004, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 27/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, sem prejuízo da análise detida e meritória que será levada a efeito após a instauração do contraditório e o encerramento da instrução, INDEFIRO o novo pedido de tutela de urgência. No mais, aguarde-se o transcurso do prazo reservado para a defesa.” Em seu recurso, o agravante informa que foi diagnosticado com Tumor Desmóide em cintura escapular esquerda (ombro esquerdo). Narra ter iniciado o tratamento medicamentoso com Tamoxifeno 120mg + Etolodaco 400mg 2x por dia. Diante do agravamento da doença, o médico assistente prescreveu Doxorrubicina Lipossomal, com ação intravenosa, o qual foi negado pelo plano de saúde ao argumento de estar fora das hipóteses de cobertura estabelecidas pelo rol da ANS, pois para a indicação solicitada não existe conformidade com a bula oficial da ANVISA, sendo considerado off label. Aduz não ser a prática “off label” vedada no âmbito das ciências médicas, desde que exista evidências científicas sobre a acurácia, efetividade e segurança para o outro tipo de enfermidade. Sustenta que, diante da atipicidade de sua doença, não existirá a indicação de tratamento em qualquer bula de medicamento, mas apenas na literatura e na praxe médica. Destaca a urgência do tratamento recomendado, ante o risco de invasão de estruturas nobres e perda da função do braço esquerdo e o potencial risco à sua vida. Pugna pela antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que disponibilize o medicamento pleiteado, na forma prescrita pelo médico assistente. No mérito, requer a confirmação da liminar. Por meio da decisão de ID 37956819, o Desembargador Plantonista indeferiu o pedido de tutela de urgência. É o relatório. Decido. De acordo com a petição de ID 37961322, o agravante informou a perda do objeto do referido recurso, diante da autorização do medicamento buscado. Ou seja: No caso dos autos, houve a perda superveniente do interesse recursal. Segundo consta do art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 9 de agosto de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator